Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA REAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 20%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, que indeferiu o indulto com base no Decreto no 11.302/2022, assim como o pedido de alteração da porcentagem de progressão de regime de 25% para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a importunação sexual em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher configura violência real para fins de progressão de regime; e (ii) estabelecer se a progressão de regime deve ser de 25% ou 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A decisão agravada indeferiu o pedido de alteração da porcentagem de progressão de regime, considerando que a importunação sexual em contexto de violência doméstica configura violência real, nos termos do art. 112, inc. III, da Lei de Execução Penal.
4. 4. A Defesa argumenta que a violência real, prevista no art. 112, incisos II e III, da Lei de Execução Penal, não se confunde com as hipóteses de violência previstas no art. 7o da Lei Maria da Penha.
5 5. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, apontando que a norma penal não deve ser alargada indevidamente para abranger situações não originalmente previstas.
6. 6. A importunação sexual, embora reprovável, não envolve violência ou grave ameaça no sentido estrito da legislação penal, devendo a progressão de regime seguir o percentual do inciso II do art. 112 da LEP (20%).
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso conhecido e provido.